Tribunal: STF
Processo: Rcl 52233
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: INOBSERVÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, formalizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em face de decisão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 0000560-78.2020.5.12.0034.



    2. Narra a reclamante, em síntese, que o E. Tribunal reclamado desrespeitou a determinação de suspensão nacional dos processos referentes ao Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, que tem por objeto a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    3. Sustenta que o objeto da discussão é o direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, tendo em consideração que as convenções coletivas da categoria, de modo mais restritivo, asseguram essa parcela em grau médio.



    4. Requer a concessão de tutela de evidência para suspender o Processo Trabalhista nº 0000560-78.2020.5.12.0034, até final do julgamento do Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do seu Regimento Interno.



    7. No caso dos autos, alega-se violação à decisão do STF proferida no ARE nº 1.121.633-RG/GO, Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. No âmbito desse julgamento, o eminente Rel. Min. Gilmar Mendes, em 28/06/2019, assim decidiu:



    “(...) Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.” (DJe 1º.8.2019).



    8. Examinando o acórdão reclamado nos limites da cognição sumária, própria ao momento processual, vislumbro desrespeito à determinação do e. Ministro Gilmar Mendes de suspensão nacional dos processos referentes ao Tema RG nº 1.046. É o que se verifica do seguinte trecho do voto do Relator no recurso ordinário (e-doc. 3, p. 444-450):



    “3 RECURSO DA AUTORA



    3.1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE



    Busca a autora a condenação da ré no pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, em decorrência do contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e limpeza de banheiro de grande circulação de pessoas. Assevera que a perícia, bem como os depoimentos prestados pela preposta e pela única testemunha ouvida nos autos corroboram suas alegações.



    É incontroverso que a autora já recebia adicional de insalubridade em grau médio.



    A prova técnica concluiu que as atividades da autora eram insalubres em grau máximo, em decorrência da limpeza dos banheiros frequentados por um grande fluxo de pessoas e do contato permanente com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa, nos seguintes termos (fls. 1016-1017, grifei):



    (...)



    A perícia foi realizada no Hospital Governador Celso Ramos, local no qual a autora trabalhou a partir de 09-05-2019, conforme consta na ficha de registro acostada por ela aos autos (fl. 68). A única testemunha ouvida também trabalhou com a autora apenas no referido hospital.



    Da contratação até 09-05-2019, a ficha de registro indica que a autora trabalhou lotada na MCD Maternidade Carmela.



    Ademais, consta na exordial que, "durante a contratualidade, a Reclamante laborou em contato permanente com agentes insalubres devido a limpeza de diversos banheiros do hospital, que aconteciam frequentemente e não tão somente isso, pois tinha contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e todo material por eles produzidos" (fl. 20).



    Por conseguinte, coaduno com o entendimento adotado na sentença, o qual nem sequer foi impugnado pela autora em suas razões recursais, no sentido de que não é possível presumir que as condições de trabalho verificadas na perícia se reproduziram durante toda a contratualidade, haja vista que as duas instituições prestavam serviços médicos distintos, com condições de trabalho diferentes.



    No que tange à atividade de higienização de banheiros públicos, utilizados por um grande fluxo de pessoas, e a coleta do lixo neles existentes, em que pese não estar classificada no quadro de atividades e operações insalubres elaborado pelo MTE, ou seja, não estar prevista expressamente na NR 15, a jurisprudência, após inúmeras discussões acerca da matéria, passou a caracterizá-la como insalubre, equiparando-a com a coleta e industrialização de lixo urbano. Nesse sentido é o item II da Súmula 448 do TST e a Súmula 46 do nosso E. Regional, in verbis:



    (...)



    Portanto, verifica-se que o entendimento é de se enquadrar como insalubridade em grau máximo, já que se equipara à coleta de lixo urbano.



    Saliento que não há criação de norma por direito sumular, e sim interpretação teleológica dos dispositivos legais, como ocorre, por exemplo, com a Súmula 450 do TST.



    Dado o imperativo de fundamentação dos provimentos jurisdicionais, o julgador, embora não adstrito ao laudo pericial, somente pode afastar a conclusão do especialista em havendo evidência inequívoca em sentido contrário.



    Por conseguinte, inexistindo, nos autos, prova capaz de desconstituir a conclusão pericial, deve ser acolhido o parecer.



    Quanto ao contato permanente com pacientes, o Anexo 14 da NR 15 distingue duas situações, in verbis (grifei):



    (...)



    A primeira é quando o contato se dá com pacientes que estão em isolamento por serem portadores de doenças infectocontagiosas, situação na qual o trabalhador faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.



    Já a segunda decorre do contato com pacientes em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios etc.. Nesses casos, o contato potencial com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas é inerente às atividades desenvolvidas. Contudo, ele não ocorre com a mesma frequência que na hipótese acima. Consequentemente, a insalubridade do trabalho se caracteriza apenas em grau médio.



    Na hipótese dos autos, em que pese o Hospital Governador Celso Ramos não seja especialista no tratamento dessas patologias, na perícia, ficou claro que era frequente a presença no hospital de pacientes em isolamento por serem portadores dessas doenças, bem como que a autora realizava a limpeza dos quartos e banheiros desses pacientes.



    Ressalto que o experto se baseou nas informações prestadas por uma funcionária da ré (Sra. Gisele), que atuava na mesma função que a autora e estava presente no estabelecimento no momento da perícia. Vejamos (fls. 1010-1011:



    (...)



    Ainda, na inspeção pericial, foram identificados dois quartos com pacientes em isolamento no andar de trabalho da autora (figura 10 - p. 1012), o que corrobora as informações prestadas pela Sra. Gisele e pela própria reclamante.



    No que tange à frequência com que a autora mantinha contato com esses pacientes, o perito prestou os seguintes esclarecimentos (fl. 1016):



    (...)



    Nessa linha, diferentemente do entendimento adotado na sentença, tenho que restou provado que o contato da autora com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, em que pese intermitente, era habitual, ensejando o pagamento do adicional em grau máximo, diante do teor da Súmula n. 47 do TST.



    (...)



    Por fim, registro que as convenções coletivas apenas determinarem o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio para os empregados que laboram na função de servente, não restringindo o enquadramento do grau de insalubridade de suas atividades, nem afastando enquadramento distinto em decorrência das normas regulamentares sobre o assunto.



    Logo, inexiste incompatibilidade entre o entendimento ora adotado e as convenções coletivas acostadas aos autos, razão pela qual o presente caso não se enquadra na hipótese do Tema 1046 do STF, não se justificando o requerimento de sobrestamento do feito, apresentado nas contrarrazões da ré.



    Dessa forma, dou provimento parcial ao recurso da autora para condenar a ré ao pagamento da diferença entre o adicional de insalubridade em grau máximo e o efetivamente pago (grau médio), de 09-05-2019 até a rescisão contratual (09-04-2020), tendo-se como base de cálculo o salário mínimo, com reflexos em aviso prévio, horas extras, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, FGTS e multa de 40%.”



    9. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Corte têm dado procedência a reclamações para determinar o sobrestamento do processo na origem, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633-RG/GO. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 43.501-AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021)



    “Embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Configurada usurpação de competência desta Corte. 3. Direito do Trabalho. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. 4. Não observância de suspensão nacional determinada no processo paradigma do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para julgar procedente a reclamação, cassar o acórdão reclamado e determinar o sobrestamento do processo até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.”



    (Rcl nº 43.124-AgR-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 23/08/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 47.513-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral (ARE nº 1.121.633/GO-RG). Ordem de suspensão nacional exarada em processo representativo da controvérsia (art. 1.035, § 5º, do CPC). Validade de norma coletiva de trabalho. Acordo coletivo envolvendo o grau de insalubridade para fins de pagamento de adicional. Critério legal. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do TRT 12 e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem.



    1. É legítimo que a definição da tese de repercussão geral no ARE nº 1.121.633/GO-RG oriente a solução da matéria constitucional também sob a perspectiva de a possibilidade de negociação coletiva do trabalho alcançar os indicadores legais concernentes ao adicional de insalubridade prescrito no art. 7º, XXIII, da CF/88.



    2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e determinando-se o sobrestamento do processo na Corte de origem até que o STF decida sobre o Tema nº 1.046 da Repercussão Geral.”



    (Rcl nº 43.128-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/09/2021, p. 04/02/2022; grifgos acrescidos)



    10. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 46.977/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/08/2021, p. 04/08/2021; Rcl nº 46.716/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/12/2021, p. 10/01/2022; Rcl nº 43.389/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/09/2020, p. 21/09/2020; Rcl nº 40.581/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2020, p. 30/06/2020; Rcl nº 38.284/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2020, p. 10/12/2019; e Rcl nº 37.816/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/11/2019, p. 26/11/2019, dentre outras.



    11. Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, no que se refere ao Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, até decisão final deste Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633-RG/GO.



    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    13. Cite-se a beneficiária para tomar conhecimento da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, inc. III, do CPC).



    14. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator